Tribunal: TJDFT
Processo: 0716090-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE ATIVOS ELETRÕNICOS. PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD. DILIGÊNCIA. ÊXITO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INSURGÊNCA AVIADA. RECURSO. INTERPOSIÇÃO. ARGUIÇÃO DE NOVO BLOQUEIO ELETRÔNICO. SUBSISTÊNCIA E ORIGEM. NOVA CONSTRIÇÃO. DETERMINAÇÃO ADVINDA DO JUÍZO DO EXECUTIVO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. OBJETO INEXISTENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O inconformismo aviado em ambiente recursal tem como premissa a subsistência de decisão afetando a esfera jurídica da parte recorrente, seja no plano processual seja no espectro material, e, assim, aventando os executados que, conquanto sobejante substancial débito em aberto, teriam sido alcançados por nova medida constritiva ultimada pela via eletrônica, que, inclusive, se ultimada, revestir-se-ia de legitimidade, porquanto sua inadimplência ainda perdura, não tendo, contudo, sequer evidenciado a subsistência do bloqueio de ativos que reputam indevido, a rejeição da pretensão reformatória que veicularam encerra imperativo decorrente da constatação da inexistência de provimento passível de revisão.
2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.